Tribunal: TJDFT
Processo: 0704073-36.2023.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito indicado nos autos, com a consequente determinação para a parte ré efetuar a retirada do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes, bem como para condenar a parte ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00. Em seu recurso defende a inexistência de fraude contratual, eis que possui foto da autora com o documento de identificação, além da assinatura de próprio punho, anuindo com os termos contratuais. Assim, alega que as provas afastam a tese de que o contrato teria sido entabulado por terceiros. De todo modo, argumenta que a situação elencada configura mero dissabor. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Desde já, inviável a análise do pedido formulado em contrarrazões para majorar o valor da condenação por danos morais, visto que incabível pedido contraposto em sede de contrarrazões de recurso inominado.
IV. A relação jurídica entre as partes é consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
V. A parte autora relatou na sua inicial que foi surpreendida com a negativação do seu nome efetuada pela empresa ré, não obstante a inexistência de relação contratual. Por outro lado, a parte ré juntou aos autos contrato e documentos para defender a tese de regular vínculo contratual entre as partes e que a inscrição no cadastro de inadimplentes foi decorrente do não pagamento das mensalidades do plano de internet residencial.
VI. Não se desconhece a existência do contrato juntado pela parte ré e de duas fotografias da autora segurando seus documentos pessoais, sendo que a demandante não nega que se trata da sua imagem naquelas fotografias. Todavia, pontue-se que a demandante alega não reconhecer o contrato, inclusive demonstrando que já possui serviço de internet residencial contratado junto a outra empresa. Ainda que tal alegação por si só não seja suficiente, até porque a autora poderia contratar um segundo plano de internet para outro local, os demais elementos nos autos são suficientes para afastar a regularidade do contrato. Isso porque, além do serviço contratado para endereço desconhecido da autora, com contrato indicando dois números de telefone que também desconhece, é possível constatar que a assinatura naqueles documentos é bem diferente da assinatura da parte autora. Desse modo, é possível corroborar a tese da parte autora de que terceiros conseguiram acessar fotos suas segurando o seu documento com o consequente envio para a parte ré, de modo a utilizar seus dados pessoais para formalizar contrato desconhecido pela autora. Inclusive, se a parte ré detinha acesso a tal documento, deveria analisar a assinatura da parte contratante, o que não foi feito na ocasião, eis que era facilmente perceptível a diferença na assinatura. Diante do exposto, conclui-se que a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar que foi a autora que, efetivamente, teria assinado o contrato entre as partes, devendo responder pelos danos ocasionados à demandante.
VII. Ante a inexistência do débito, a negativação indevida do nome da parte autora em cadastro restritivo de crédito gera indenização, por dano moral, in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os seus direitos de personalidade.
VIII. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, adequado o valor fixado de R$ 2.000,00.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.